Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE SANIDADE MENTAL NÃO REALIZADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ex-servidor do DETRAN/DF contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar, por meio do qual foi aplicada a penalidade de demissão. O apelante alegou violação ao contraditório e à ampla defesa pela não realização de exame de sanidade mental, bem como desproporcionalidade da sanção aplicada. Requereu, ainda, sua reintegração ao cargo público, com pagamento de vencimentos retroativos, e, subsidiariamente, a realização do referido exame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de tutela de evidência configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a não realização de exame de sanidade mental durante o PAD comprometeu os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, de modo a justificar a nulidade da penalidade de demissão aplicada ao servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de tutela de evidência não gera nulidade do processo quando a parte interessada não opõe embargos de declaração, operando-se a preclusão do direito de recorrer sobre essa omissão.
4. O processo administrativo disciplinar seguiu os trâmites legais previstos na LC no 840/2011, com formação regular da comissão, citação do servidor, intimações válidas e nomeação de defensor dativo diante da revelia, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. A não realização de exame de sanidade mental não configura vício do PAD quando ausentes elementos concretos que indiquem dúvida razoável sobre a capacidade psíquica do servidor à época dos fatos, nos termos do art. 227 da LC no 840/2011.
6. O relatório social que recomendou tratamento para dependência alcoólica foi produzido quase dois anos após os atos ilícitos apurados, não servindo como prova suficiente de inimputabilidade ou incapacidade mental no momento da infração.
7. A pena de demissão imposta ao servidor foi devidamente fundamentada em provas colhidas no PAD, que demonstraram conduta dolosa e grave, consistente na prática de favorecimento pessoal mediante sobrestamento indevido de multas, causando prejuízo ao erário.
8. O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar restringe-se à legalidade do procedimento e à motivação do ato, não cabendo ao Poder Judiciário reavaliar o mérito da penalidade administrativa, quando ausentes vícios formais ou materiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV e LV, e 41, § 1o; CPC, art. 487, I; LC/DF no 840/2011, arts. 227, 229 e 249; Lei no 8.429/1992, art. 10, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 650; TJDFT, Acórdão no 1957462, 0704071-46.2021.8.07.0018, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, j. 21.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1294144, 0712610-69.2019.8.07.0018, Rel. Des. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 28.10.2020.
(td)